Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se mostra cabível a pesquisa de bens penhoráveis por meio do INFOSEG, quando a parte não demonstra especificamente a necessidade de utilização de referido sistema para busca de bens do devedor, dado seu foco em centralizar informações relativas à segurança pública de diversos órgãos do país.
2. Considerando a admissibilidade jurisprudencial de penhora de parte do salário do devedor e face ao esgotamento das medidas até então adotadas, mostra-se cabível, à luz do princípio da cooperação contido no Estatuto Processual, o deferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com vistas à obtenção de dados relativos a eventuais vínculos empregatícios da parte executada, de modo a ensejar efetividade ao processo executivo.
3. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração do saldo de FGTS revela-se medida razoável em sede de execução de dívida não alimentar, com o intuito de, na ausência de outros bens penhoráveis, permitir a constrição de parte do fundo garantidor.
4. Em consonância com o art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, por possuírem valor econômico relevante, sem que recaia sobre a propriedade direta do bem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.